Tribunal: TJDFT
Processo: 0006589-66.2005.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0006589-66.2005.8.07.0000 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EVANGELISTA DE SOUSA LEAO, EVERTON LIMA MONTEIRO, FABRICIO FEISTLER DA ROSA, FRANCINETE FEITOSA CRUZ, FRANCISCA ALVES BEZERRA LIMA, FRANCISCA FRAZAO RIVASPLATA, FRANCISCA TORRES SALES, FRANCISCO DE ASSIS PASSOS, FRANKLIN EDUARDO RIBEIRO FUJITA, GENIVAN SILVA MORAES, GERSI LUIZ CARARO, GILDA VIEIRA ALMEIDA DE SOUZA, GILSON BORGES DE LIMA, GILVAN DE MEDEIROS, GILVANA MARIA BARROS DE SOUSA, GRACIETE DO NASCIMENTO MOREIRA DOS SANTOS, GUANACIRA SANTOS SANTANA, GUILHERMINO GOMES DA SILVA, IDELZUITE VASCONCELOS DE SOUZA, ILDENE SILVA DANTAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO NOGUEIRA DE CARVALHO, GERCINA JULIA DA SILVA, GLORIA REGINA DE SOUZA PEREIRA, GRIMARIA LUCIA DE FREITAS, HILDA ARAUJO PINHEIRO, IDALIA RIBEIRO DA SILVA, IEDA PONTES ARAUJO DA SILVA, FABIO NUNES DE FREITAS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por GISELDA JÚLIA DA SILVA (ID 65609834), SEVERINA JÚLIA DA SILVA (D 71700132) e INDIRA JULIA DA SILVA (ID 72005108), objetivando a conversão do precatório emitido em favor de GERCINA JÚLIA DA SILVA em Requisição de Pequeno Valor (RPV). Para tanto, as requerentes afirmam que são sucessoras da primitiva exequente, GERCINA JÚLIA DA SILVA, e que o precatório emitido na execução, no valor originário de R$ 14.315,58 (quatorze mil, trezentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos), foi incluído no acervo hereditário e partilhado nos autos do Inventário no 2009.01.1.135746-8. As requerentes sustentam que o valor do crédito não supera o limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Manifestam, ademais, a renúncia ao montante que eventualmente vier a superar o limite legal. Intimado a se manifestar acerca do requerimento, o DISTRITO FEDERAL pleiteou a juntada de planilha de atualização monetária do valor devido às requerentes (ID 73118689). As requerentes, no petitório constante do ID 73698956, postularam a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam realizados os cálculos de atualização monetária. É o relatório. Decido. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, cujos serviços somente devem ser requisitados a critério do Magistrado, na forma prevista no artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil. A mera possibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial não desonera as requerentes do ônus de comprovar o valor atualizado do montante que lhes é devido. Ademais, no caso em exame, a apresentação de planilha de atualização monetária do valor devido às requerentes não demanda cálculos de grande complexidade, de modo a justificar a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Dessa forma, indefiro o pedido formulado pelas requerentes no ID 73698956. Por conseguinte, faculto às requerentes a apresentação planilha de atualização monetária dos valores que lhes são devidos, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a viabilizar o exame do pedido de conversão do precatório em requisição de pequeno valor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 14:31:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora